Tribunal: CARF
Processo: 16004.001476/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16004.001476/2008-23 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-006.805 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
BADY BASSITT PREFEITURA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 30/11/2003 a 31/12/2005
IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Conforme determinação do Art. 16 do Decreto 70.235/72 e demais dispositivos
que regulam o processo administrativo fiscal, a impugnação é o momento para
o contribuinte juntar suas provas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

O presente procedimento administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 261 apresentado em face da decisão de primeira instância, proferida
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.001476/2008-23
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.805 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001476/2008-23

no âmbito da DRJ/SP de fls. 248, que negou provimento à Impugnação de fls. 198, apresentada
em face do Auto de Infração de PASEP de fls. 188.
Por bem descrever os fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-se o relatório
apresentado na decisão de primeira instância:

“Retoma o processo para apreciação desta Turma por força de Embargos interpostos
pela autoridade encarregada da execução (fl. 239), no qual apontou contradição
existente entre o voto constante do Acórdão original (fls. 233/238) e os fatos retratados
nos autos. Foi relatado que a exclusão da incidência da multa de ofício, sobre os fatos
geradores de novembro de 2003 a junho de 2004, plasmada no texto do Voto e Acórdão
não refletiu corretamente o constante do auto de infração, já que ali não foi constituída a
citada multa para o período referenciado (fls. 180/190), tendo, em conseqüência, sido
consignado como resultado do julgamento “Impugnação Procedente em Parte” e
“Crédito Tributário Mantido em Parte”.
Para melhor esclarecer, reproduzo a seguir o relatório do Acórdão:
Contra a contribuinte qualificada em epígrafe foi lavrado auto de infração de fls.
180/190 em virtude da apuração de falta de recolhimento da Contribuição para o
PIS/Pasep do período de novembro de 2003 a dezembro de 2005, exigindo-se-lhe o
crédito tributário no valor total de R$ 99.990,02.
O enquadramento legal encontra-se às fls. 185 e 189.
Cientificada, a interessada apresentou a impugnação de fls. 194/197, na qual pediu
sejam retificados os demonstrativos para acolher os valores de retenção para o PASEP
informados em planilha anexa, denominada de “analítico da despesas por ficha”,
apresentada em anexo à impugnação, fls. 198/199, o que reduziria o valor da diferença
para R$ 30.768,73; requereu o afastamento da multa de ofício sob fundamento de
ilegalidade; e que seja aplicado o disposto no art. 1°, f, acrescido por Medida Provisória
à Lei n° 9.494, de 10/09/77.”

A Ementa da decisão de primeira instância foi publicada com o seguinte
conteúdo:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 30/11/2003 a 31/12/2005
NORMAS PROCESSUAIS. RE-RATIFICAÇÃO DE ACÓRDÃO. INEXATIDÃO
MATERIAL. '
Deve ser retificada inexatidão material, decorrente de lapso manifesto, constante de
Acórdão anteriormente proferido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 30/11/2003 a 31/12/2005
BASE DE CÁLCULO. _ A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep devida
pelos Estados e Municípios é composta pelas receitas arrecadadas e pelas transferências
correntes e de capital recebidas.
IMPUGNAÇÃO. ÓNUS DA PROVA.
As alegações apresentadas na impugnação devem vir acompanhadas das provas
documentais correspondentes, cuja não apresentação enseja a desconsideração dos
argumentos pelo julgador administrativo.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.805 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001476/2008-23

MULTA
DE
OFÍCIO.
PESSOAS
JURÍDICAS
DE
DIREITO
PÚBLICO.
APLICABILIDADE.
A aplicação da multa em lançamento de ofício para exigência de credito tributário, em
relação a pessoas jurídicas de direito público, é plenamente cabível, nos termos da
legislação de regência. - JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Legal a aplicação da taxa do Selic para fixação dos juros moratórios para recolhimento
do crédito tributário em atraso.
CONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade e/ou ilegalidade das leis regulamente postas no ordenamento
jurídico nacional.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”

Em Recurso Voluntário o contribuinte solicitou a reforma da decisão de primeira
instância.
Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes determinados pelo
regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.

Voto

Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme a legislação, as provas, documentos e petições apresentados aos autos
deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e atribuições profissionais
concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e Regimento Interno, apresenta-se
este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
O Recurso Voluntário foi apresentado desacompanhado de documentos
probatórios suficientes e inclusive de contestação específica a respeito do tema tratado na
decisão de primeira instância.
Conforme determinação do Art. 16 do Decreto 70.235/72 e demais dispositivos
que regulam o processo administrativo fiscal, a impugnação é o momento para o contribuinte
juntar suas provas.
Não exercido o direito de comprovar o contrário da acusação fiscal não há como
retificar a decisão de primeira instância, visto que nem mesmo em Recurso Voluntário o
contribuinte exerceu, de forma material e substancial, seu direito de comprovar suas alegações.
Diante do exposto, vota-se para que seja NEGADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.805 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001476/2008-23

Voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital